Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-61.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001000-61.2022.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELENICE RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: BANCO SEMEAR S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º8001000-61.2022.8.05.0114
, tendo como apelante
ELENICE RIBEIRO NASCIMENTO
e apelada
BANCO SEMEAR S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR